Tribunal: TJDFT
Processo: 0730675-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0730675-89.2021.8.07.0003 APELANTE: JOSE DE ARIMATEIA CANDIDO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certidão de id 72857695, embora devidamente intimado, o acusado JOSE DE ARIMATEIA CANDIDO JUNIOR não apresentou as razões recursais. Dessa forma, a fim de afastar eventual alegação de nulidade, intime-se a Defesa, pela derradeira vez, para que apresente as razões de apelação no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de nova inércia, com fundamento no Enunciado da Súmula n. 708 do STF, intime-se pessoalmente o acusado para que, caso tenha interesse, constitua novo patrono com a finalidade de apresentar as razões recursais, no prazo de 10 (dez) dias, ficando desde já advertido de que a omissão acarretará o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, para que esta assuma a defesa técnica e apresente as razões pertinentes. Cumpridas as diligências, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação das contrarrazões e, na sequência, à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, voltem-me conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator